Tribunal: TJMT
Processo: 1037273-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037273-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMADIL JORGE SOARES - CPF: 713.231.801-25 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM MATRÍCULAS DISTINTAS. FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor contratado temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança, reconhecendo o direito às férias acrescidas de 1/3, mas indeferindo o pedido de pagamento do FGTS, sob o fundamento de inexistência de desvirtuamento da contratação temporária em razão da existência de vínculos distintos, com matrículas diversas, celebrados entre 2021 e 2024 com o Município de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva celebração de contratos temporários com a Administração Pública, ainda que com matrículas distintas, configura desvirtuamento da contratação, ensejando nulidade e direito ao FGTS; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da tese firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários com matrículas distintas não configura, por si só, a prorrogação indevida de um único contrato, mas sim recontratações formalmente autônomas, o que afasta a caracterização de desvirtuamento contratual e a declaração de nulidade.

A Lei Municipal no 2.613/2003 prevê expressamente o prazo máximo de dois anos para cada contratação temporária, o qual não foi ultrapassado em nenhum dos vínculos do recorrente, conforme demonstrado na análise das fichas funcionais e financeiras.

A aplicação do Tema 916 do STF exige a constatação de contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que não restou configurada a nulidade dos vínculos.

A jurisprudência do STF, em sua tese vinculante, reconhece o direito ao FGTS apenas quando caracterizada a nulidade do contrato temporário por afronta direta ao art. 37, IX, da Constituição, o que não se aplica ao caso concreto.

O direito às férias com acréscimo de 1/3 foi corretamente reconhecido na origem com base na previsão expressa do art. 10 da Lei Municipal no 2.613/2003, hipótese que se enquadra na exceção prevista no Tema 551 do STF, e não foi objeto de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A celebração de contratos temporários sucessivos, com matrículas distintas e prazos legais individualmente respeitados, não configura prorrogação indevida de contrato único nem desvirtua a contratação temporária.

A inexistência de nulidade contratual impede a aplicação do Tema 916 do STF e, por consequência, afasta o direito ao FGTS.

A previsão legal expressa assegura aos contratados temporariamente o direito às férias acrescidas de 1/3, nos termos do art. 10 da Lei Municipal no 2.613/2003, independentemente de desvirtuamento.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AMADIL JORGE SOARES
(ID 283529934) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande (ID 283529931 / 187589459), que julgou
parcialmente procedente
a Ação de Cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

O
autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283529934), pleiteando a reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese, que a manutenção do vínculo por quase 04 (quatro) anos (2021-2024) para a mesma função, ainda que com matrículas distintas, configura desvirtuamento da contratação temporária por extrapolação do prazo máximo de 02 (dois) anos previsto na Lei Municipal no 2.613/2003.

Argumenta que tal desvirtuamento atrai a aplicação do Tema 916 do STF, garantindo-lhe o direito ao FGTS. Requer a reforma da sentença para julgar procedente também o pedido de condenação ao pagamento do FGTS. Pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

O Município Recorrido apresentou contrarrazões (ID 283529939), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando os argumentos da contestação quanto à regularidade das contratações e à ausência de direito ao FGTS.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso no duplo efeito e deferiu a gratuidade da justiça ao recorrente, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 283529940).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito do Recorrente ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em razão do vínculo mantido com o Município de Várzea Grande no período de 2021 a 2024, sob o regime de contratação temporária.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de FGTS, ao fundamento de que não houve desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações que configurassem nulidade apta a atrair a incidência do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, considerando tratar-se de recontratações distintas, respeitado o prazo legal previsto na legislação municipal.

O Recorrente, por sua vez, busca a reforma da sentença neste ponto, insistindo na tese de desvirtuamento do contrato temporário pela extrapolação do prazo máximo de 02 (dois) anos previsto na Lei Municipal no 2.613/2003, o que, segundo alega, caracterizaria a nulidade da contratação e o consequente direito ao FGTS.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, complementados pelas considerações a seguir expostas, em atenção às teses recursais apresentadas.

II.1. Da Inexistência de Nulidade Contratual e Desvirtuamento

O Recorrente alega que a manutenção do vínculo com o Município de Várzea Grande, no período de 2021 a 2024, para a mesma função de Agente de Apoio aos Serviços Externos, configura desvirtuamento da contratação temporária, mesmo que formalizado por meio de contratos com matrículas distintas. Argumenta que essa prática extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto no art. 4o, III, da Lei Municipal no 2.613/2003, atraindo a aplicação do Tema 916 do STF e, consequentemente, o direito ao FGTS.

Essa tese não prospera.

A análise da Ficha Funcional (ID 283529926) e das Fichas Financeiras (ID 283529927) revela que, embora o Recorrente tenha trabalhado para o Município por um período extenso, essa relação se concretizou por meio de contratos temporários distintos, cada um com sua respectiva matrícula. A mais recente, matrícula 145925, teve início em 11/05/2021, conforme se verifica na Ficha Financeira de 2021 (ID 283529927).

A Lei Municipal no 2.613/2003, que regulamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece em seu artigo 4o:

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

[...] III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2o

A função exercida pelo Recorrente (Agente de Apoio aos Serviços Externos) se enquadra no inciso IV do artigo 2o da referida lei ("
qualquer atividade que necessite
ser assegurada pelo Poder Público
"), cujo prazo máximo de contratação, incluindo prorrogação, é de 02 (dois) anos.

A sentença analisou a situação fática e concluiu que não houve
renovação sucessiva
de um mesmo contrato por um período superior ao permitido por lei, mas sim
recontratações
, ou seja, celebração de novos contratos após o término dos anteriores, cada um com sua respectiva matrícula.

Ainda que a prática de recontratações sucessivas para funções permanentes possa ser questionável sob a ótica dos princípios administrativos e da regra do concurso público (art. 37, II, CF/88), a análise específica para fins de aplicação do Tema 916 do STF (FGTS) exige a demonstração de que a contratação não está em conformidade com o art. 37, IX, da CF.

No caso em questão, a sentença entendeu que essa desconformidade não foi comprovada, uma vez que não houve extrapolação do prazo de um mesmo contrato prorrogado ilegalmente.

A existência de matrículas distintas, indicando novos contratos, foi considerada um fator impeditivo para o reconhecimento da unicidade contratual e da consequente nulidade por prorrogação ilegal.

Portanto, a tese recursal de nulidade contratual por desvirtuamento decorrente de sucessivas
renovações
que extrapolaram o prazo legal deve ser rejeitada, mantendo-se a conclusão da sentença neste ponto.

II.2. Da Impossibilidade de Aplicação do Tema 916 do STF (FGTS)

Em consequência da não caracterização do desvirtuamento da contratação por extrapolação do prazo legal de um mesmo contrato prorrogado sucessivamente, a sentença corretamente concluiu pela inaplicabilidade do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

A tese fixada no RE 765.320 (Tema 916) estabelece:

TEMA 916 - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição
Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

De acordo com o entendimento da Suprema Corte, o direito ao FGTS decorre especificamente da contratação realizada em
desconformidade
com os preceitos constitucionais, ou seja, de um contrato nulo
ab
initio
.

Como a sentença afastou a nulidade por vício de prazo nas contratações (consideradas individualmente como recontratações), não há base fática e jurídica para a incidência do referido tema e a condenação do Município ao pagamento do FGTS.

A relação jurídica estabelecida entre o Recorrente e o Município Recorrido possui natureza jurídico-administrativa, sendo regida pela Lei Municipal no 2.613/2003, que não prevê o direito ao FGTS para os contratados temporariamente (art. 11 e 12).

Além disso, o próprio regime geral do FGTS, estabelecido pela Lei no 8.036/1990, exclui expressamente os servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio (art. 15, § 2o).

Portanto, como não foi comprovada a nulidade da contratação nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do STF para a concessão do FGTS (Tema 916), a improcedência do pedido é a medida que se impõe, conforme decidido na origem.

II.3. Da Manutenção do Direito às Férias + 1/3

É importante ressaltar que a sentença reconheceu o direito do Recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional não quitadas, e esse ponto não foi objeto de recurso por parte do autor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a seguinte tese:

TEMA 551 - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

No caso em questão, a própria Lei Municipal no 2.613/2003, em seu artigo 10, assegura expressamente aos contratados temporariamente o direito a férias remuneradas acrescidas de 1/3:

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Assim, a condenação ao pagamento das férias + 1/3 encontra amparo direto na legislação municipal e está em consonância com a exceção prevista no item (I) da tese fixada no Tema 551 do STF.

Independentemente da discussão sobre o desvirtuamento (item II), a previsão legal expressa garante o direito, o qual foi corretamente reconhecido pela sentença, não havendo o que reformar neste aspecto.

Diante do exposto, as teses apresentadas no Recurso Inominado não são suficientes para modificar os fundamentos da sentença recorrida no que se refere à improcedência do pedido de FGTS.

A ausência de comprovação de nulidade contratual por extrapolação do prazo legal de um mesmo contrato, em virtude da constatação de recontratações com matrículas distintas, impede a incidência do Tema 916 do STF.

O direito às férias acrescidas do terço constitucional, já reconhecido na sentença com base na legislação local e no Tema 551 do STF, não foi objeto do recurso.

Portanto, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
AMADIL JORGE SOARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, por seus próprios e jurídicos fundamentos, complementados pelas razões expostas neste voto.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida ao Recorrente (ID 283529940), nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025